Tribunal: TJDFT
Processo: 0018213-36.2015.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. REJEIÇÃO LIMINAR DA DENÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JUSTA CAUSA PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO REFORMADA.

1 O Ministério Público recorre da decisão que rejeitou denúncia de desacato por ausência de justa causa.

2 O recebimento da denúncia exige a comprovação de indícios suficientes de materialidade e autoria. A denúncia veio embasada no relato do denunciado, da vítima e de seu colega de guarnição, policiais militares faziam patrulhamento de rotina e que ouviram a ofensa proferida. Controvérsias acerca da autoria devem ser esclarecidas na instrução criminal.

3 Recurso provido.